Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718868-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MISANDRA MARIA MORAIS PEREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: TIM CELULAR S.A. DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MISANDRA MARIA MORAIS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito